Tribunal: STJ
Processo: 8042504-93.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223342 - BA(2025/0347316-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FILIPE SANTOS LUZ (PRESO)
ADVOGADOS
: MATHEUS ARRUDA GOMES - BA072448
LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA - BA076336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
SÚMULA N. 52 DO STJ. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão cautelar demanda fundamentação
concreta, e o alegado excesso de prazo deve ser
aferido de forma casuística, não por critério aritmético,
observando-se as peculiaridades do processo;
encerrada a instrução, fica superada a alegação de
constrangimento por excesso de prazo (Súmula n. 52
do STJ).
2. Fundamentos da prisão preventiva já analisados em
impetração anterior, com trânsito em julgado, não
devem ser reapreciados, por se tratar de reiteração de
pedido.
3. Antecedentes criminais (ações penais de 2015 e
2020, com sentenças condenatórias transitadas em
julgado), cotejados com o fato apurado em 31/7/2024,
revelam contemporaneidade suficiente e risco de
reiteração delitiva, aptos a amparar a custódia
preventiva.
4. Ausente ilegalidade por excesso de prazo:
processos com movimentação regular, instrução
encerrada, alegações finais apresentadas e autos
conclusos para julgamento, incidindo a Súmula n. 52
do STJ.
5. Teses relativas à invasão domiciliar e violência
policial não examinadas pelo Tribunal de origem não
podem ser apreciadas por esta Corte Superior, sob
pena de indevida supressão de instância.
6. Pedido relativo à assistência judiciária gratuita não
é passível de exame na presente via, por não envolver
ameaça ao direito de locomoção (RHC n. 198.399/CE,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
18/6/2024,
21/6/2024)
Documento eletrônico VDA55946587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/04/2026 14:35:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 584d208f-5b9c-40eb-b2d2-5a31c6dc0867

7. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55946587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/04/2026 14:35:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 584d208f-5b9c-40eb-b2d2-5a31c6dc0867

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223342 - BA(2025/0347316-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FILIPE SANTOS LUZ (PRESO)
ADVOGADOS
: MATHEUS ARRUDA GOMES - BA072448
LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA - BA076336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
SÚMULA N. 52 DO STJ. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão cautelar demanda fundamentação
concreta, e o alegado excesso de prazo deve ser
aferido de forma casuística, não por critério aritmético,
observando-se as peculiaridades do processo;
encerrada a instrução, fica superada a alegação de
constrangimento por excesso de prazo (Súmula n. 52
do STJ).
2. Fundamentos da prisão preventiva já analisados em
impetração anterior, com trânsito em julgado, não
devem ser reapreciados, por se tratar de reiteração de
pedido.
3. Antecedentes criminais (ações penais de 2015 e
2020, com sentenças condenatórias transitadas em
julgado), cotejados com o fato apurado em 31/7/2024,
revelam contemporaneidade suficiente e risco de
reiteração delitiva, aptos a amparar a custódia
preventiva.
4. Ausente ilegalidade por excesso de prazo:
processos com movimentação regular, instrução
encerrada, alegações finais apresentadas e autos
conclusos para julgamento, incidindo a Súmula n. 52
do STJ.
5. Teses relativas à invasão domiciliar e violência
policial não examinadas pelo Tribunal de origem não
podem ser apreciadas por esta Corte Superior, sob
pena de indevida supressão de instância.
6. Pedido relativo à assistência judiciária gratuita não
é passível de exame na presente via, por não envolver
ameaça ao direito de locomoção (RHC n. 198.399/CE,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
18/6/2024,
21/6/2024)
Documento eletrônico VDA55705601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:32
Código de Controle do Documento: 27f242c9-d76b-4a4d-892a-b9a496161cb3

7. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FILIPE SANTOS LUZ
contra a decisão de fls. 418-420, que negou provimento ao recurso em habeas
corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa aduz que há superveniência de
constrangimento ilegal pela duração da prisão cautelar, que já supera 1 ano e 7
meses, tornando-se antecipação de pena.
Argumenta que a quantidade de droga apreendida é ínfima e,
isoladamente, não demonstra gravidade concreta que justifique a medida mais
gravosa do sistema.
Defende que o tempo da prisão, somado à baixa ofensividade do caso
e à falta de elementos individualizados de periculosidade atual, impõe
reavaliação da necessidade e proporcionalidade da custódia.
Expõe, por fim, que a manutenção da prisão cautelar, nas
circunstâncias narradas, é desarrazoada e deve ser substituída por medidas
cautelares diversas, com controle colegiado da decisão monocrática.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão para que seja revogada
a prisão preventiva da parte agravante ou a substituição por medidas cautelares
diversas, e, subsidiariamente, a submissão do recurso ao colegiado
Consta pedido de sustentação oral.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, verificou-se que os
fundamentos da prisão preventiva já foram objeto de análise pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do HC n.
do qual não se
973.979/BA,
conheceu, tendo sido certificado o trânsito em julgado em
não
12/5/2025,
devendo ser novamente apreciados, diante da reiteração de pedido.
Documento eletrônico VDA55705601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:32
Código de Controle do Documento: 27f242c9-d76b-4a4d-892a-b9a496161cb3

Ainda, "[a] insurgência quanto à concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita não se mostra cabível no remédio heroico, uma
vez que não há ameaça ao direito de locomoção do recorrente" (RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
198.399/CE,
em
DJe de
.
18/6/2024,
21/6/2024)
No mais, em relação à alegada ausência de contemporaneidade dos
antecedentes criminais, bem consignou o Tribunal de origem que "os
antecedentes utilizados como fundamento – ações penais de 2015 e 2020 com
sentenças condenatórias transitadas em julgado – não podem ser considerados
demasiadamente antigos, especialmente quando evidenciam dedicação à
atividade delitiva" (fl. 308).
Desse modo, cotejando a época dos antecedentes criminais, relativos
a ações penais de 2015 e 2020, com a data do fato apurado nestes autos (
), não se verifica tempo demasiadamente longo, sendo possível que
31/7/2024
as referidas anotações sirvam como base para a decretação da prisão
preventiva, diante do risco de reiteração delitiva do acusado.
Quanto ao alegado excesso de prazo, a prisão cautelar não possui um
prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios
verificados judicialmente conforme os parâmetros fático-processuais de cada
caso, como a quantidade de crimes, a pluralidade de réus, o número de
defensores envolvidos e, em alguns casos, a própria conduta adotada pela
defesa.
Por isso, o eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por
excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático, o que
exige a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da
prestação jurisdicional.
Esse é o sentido da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados: AgRg no RHC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
187.959/CE,
30/9/2024,
HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
3/10/2024;
876.102/PR,
Turma, julgado em
DJe de
e HC n.
relator
24/9/2024,
27/9/2024;
610.097/SE,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/4/2021,
30/4/2021.
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem (Ação Penal n.
8005360-10.2024.8.05.0004),
verificou-se
que,
além
da
constante
movimentação dos autos, a instrução processual já foi encerrada e as
Documento eletrônico VDA55705601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:32
Código de Controle do Documento: 27f242c9-d76b-4a4d-892a-b9a496161cb3

alegações finais foram juntadas em
e
estando os autos
3/10/2025
28/10/2025,
conclusos para julgamento desde
o que atrai a incidência da
12/12/2025,
Súmula n. 52 do STJ, segundo a qual "encerrada a instrução criminal, fica
superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".
Portanto, não há falar em ilegalidade decorrente de excesso de prazo
na formação da culpa, sobretudo em razão do encerramento da instrução
processual e do trâmite regular dos autos de origem.
Por outro lado, quanto às alegações de invasão domiciliar e violência
policial, destaca-se que o Tribunal de origem não as examinou, sob o
fundamento de reiteração de pedidos (fls. 304-305), circunstância que inviabiliza
o exame das questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento
de que "fica obstada sua análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
a priori
pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n.
relator
126.604/MT,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/12/2020,
.
16/12/2020)
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55705601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:32
Código de Controle do Documento: 27f242c9-d76b-4a4d-892a-b9a496161cb3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 223.342 / BA
Número Registro: 2025/0347316-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80053601020248050004 80425049320258050000 80626222720248050000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FILIPE SANTOS LUZ (PRESO)
ADVOGADOS
: MATHEUS ARRUDA GOMES - BA072448
LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA - BA076336
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FILIPE SANTOS LUZ (PRESO)
ADVOGADOS : MATHEUS ARRUDA GOMES - BA072448
LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA - BA076336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA55915186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:50
Código de Controle do Documento: d8b25f1b-388b-4bb9-bcd1-99916d4f4ced

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:50
Código de Controle do Documento: d8b25f1b-388b-4bb9-bcd1-99916d4f4ced